Tribunal: TJSP
Processo: 1000978-87.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução fiscal movida em face de herdeiros – Ex-esposa e filhos – Ilegitimidade de parte quanto à ex-esposa – Separação judicial anterior ao início da ação executiva – Afastada alegação de cerceamento de defesa – Princípio da persuasão racional – Ausência de bens provenientes de herança a serem penhorados – Manutenção da sentença – RECURSO DESPROVIDO.